Tribunal: TJDFT
Processo: 0717991-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717991-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SEVERINA CRISTINA DO NASCIMENTO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança (ID 71552341) impetrado por SEVERINA CRISTINA DO NASCIMENTO contra ato omissivo que imputa ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, em virtude da não viabilização da realização de cirurgia ortopédica de urgência de que necessita, conforme relatório médico. A impetrante postula a concessão de gratuidade de justiça, afirmando não possuir condições de arcar com os custos do processo. Na inicial, descreve a impetrante que se encontra em restrição de acesso a leito ortopédico e sem previsão para a realização de procedimento cirúrgico, o que agrava seu estado de saúde. Narra que tem 68 (sessenta e oito) anos de idade e que foi internada em 14/04/2025 no Hospital Regional de Taguatinga – HRT, “após ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros em via pública em razão de uma queda da própria altura, que resultou em fratura subtrocantérica no fêmur esquerdo, conforme relatado no prontuário médico e confirmado por exames e evolução clínica registrados” (ID 71552341 – pág. 6). Aduz que, “Desde sua admissão, a paciente encontra-se em estado de restrição ao leito, sob cuidados hospitalares contínuos, com acompanhamento da equipe multiprofissional, apresentando dor intensa e mobilidade severamente comprometida” (ID 71552341 – pág. 7). Afirma que, em virtude da imobilização demorada, já possui escaras, bem como que possui outras comorbidades (diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, hipotireodismo e asma), o que potencializa a gravidade de seu estado de saúde. Alega que todo o seu quadro de saúde está devidamente esclarecido em relatório médico que prescreve a necessidade de realização de tratamento cirúrgico de urgência. Assevera que, até a data da impetração, não há previsão concreta de realização do procedimento, cuidando-se de omissão indevida do poder público. Defende que a situação em tela provoca malversação do direito constitucional à saúde (art. 196 da CF), ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), bem como ao dever de prioridade absoluta em favor do idoso (art. 3o, § 1o, da Lei no 10.741/2003). Postula a concessão de liminar, afirmando presentes a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável, a fim de que o impetrado promova, “no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a realização da cirurgia ortopédica de urgência indicada à paciente Severina Cristina do Nascimento, seja: · I) por meio da liberação de sala cirúrgica no Hospital Regional de Taguatinga – HRT; · II) ou, alternativamente, mediante regulação e transferência imediata para unidade hospitalar pública ou privada conveniada com capacidade técnica e disponibilidade de leito e equipe especializada em ortopedia/traumatologia e suporte intensivo” (ID 71552341 – pág. 18). No mérito, requer a concessão definitiva da segurança, com a ratificação da liminar, assegurando-lhe o direito líquido e certo à realização do tratamento cirúrgico de urgência prescrito. De forma acessória, postula a aplicação de multa diária em caso de descumprimento à determinação judicial. Sem recolhimento de custas iniciais, tendo em vista o requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, em virtude da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, consentânea com a declaração de hipossuficiência, defiro os benefícios da gratuidade de justiça pleiteada à impetrante. Anote-se. O mandado de segurança é o remédio constitucional que se destina à proteção do direito líquido e certo, que não possa ser amparado por habeas corpus ou habeas data e que esteja demonstrado a partir de prova pré-constituída do direito alegado, em face de ilegalidade ou abuso de poder proveniente de ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (arts. 5o, LXIX, da CF c/c 1o da Lei no 12.016/2009). No âmbito do mandado de segurança, está prevista a possibilidade de deferimento de tutela provisória de urgência no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 (c/c art. 24 da Lei no 12.016/2009 e art. 300 do Código de Processo Civil), exigindo-se os seguintes pressupostos para o deferimento do pedido liminar: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Em outras palavras, a concessão de liminar em mandado de segurança depende da demonstração de fundamento relevante do direito e de risco de ineficácia da medida, caso seja deferida apenas com o julgamento de mérito deste remédio constitucional. A partir da prova produzida neste mandado de segurança, evidencia-se que a impetrante está admitida em sala vermelha do Hospital Regional de Taguatinga (HRT) desde 14/04/2025 (ID 71552353), após ter sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, em episódio de queda da própria altura em via pública, o que lhe causou fratura subtrocanteriana à esquerda. Segundo o descrito em prontuário médico da impetrante pela Unidade de Traumatologia e Ortopedia do HRT (ID 71552353 – pág. 31), houve informação de que já foi avaliado o risco cirúrgico ainda em 18/04, orientando-se a adoção de tal providência como necessária ao tratamento. Em 5/5/2025, o médico Anderson Amaral, Ortopedista e Traumatologista (CRM-DF 23.874), em receituário da própria Secretaria de Estado de Saúde, prescreveu que (ID 71552355 – pág. 1): “Atesto para os devidos fins que paciente 68 anos está internada no Hospital Regional de Taguatinga em 14/04/2025 com fratura de fêmur subtrocantérica – restrita em leito necessita de tratamento cirúrgico de urgência conforme relatório inicial. Há disponibilidade de salas cirúrgicas limitadas a ortopedia para operar esta paciente”. (grifei) Além disso, há fotografias colacionadas ao mandamus que denotam o quadro clínico grave da impetrante (IDs 71553060 a 71553062). No caso, em juízo de cognição sumária próprio desta via, verifica-se a demonstração da relevância da fundamentação e do risco de ineficácia da medida, a ensejar o deferimento da liminar vindicada. A Constituição Federal de 1988 assegura a todos o direito social à saúde (arts. 6o, 23, II, e 196) e impõe ao Estado, qualquer seja o ente federativo, o dever de prestação universalizada do serviço público de saúde e de promover políticas públicas efetivas para a redução do risco de doenças ou de outros agravos à saúde que porventura acometam os cidadãos. É por conta disso que a concretização, pelo Poder Judiciário, do direito social à saúde, além de corolário do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à vida, configura em si mesmo um direito público subjetivo de todos. Nesse sentido, deve ser ressaltada a “inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde” (ARE 1267067 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 27-11-2020 PUBLIC 30-11-2020). Nessa linha, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sem desconsiderar o conteúdo da cláusula da reserva do possível e as “escolhas trágicas” que a Administração Pública deve promover na implementação das políticas públicas que são seu dever, ressalta a impossibilidade de invocá-las como mecanismo ou pretexto de se frustrar a fruição de direitos fundamentais básicos que correspondem ao próprio mínimo existencial dos cidadãos, o que inclui o direito à saúde. A propósito, leia-se o elucidativo excerto de ementa de julgado no qual o Ministro Celso de Mello resume com clareza e objetividade a questão da reserva do possível e do mínimo existencial na concretização de direitos fundamentais básicos: “(...) DESCUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEFINIDAS EM SEDE CONSTITUCIONAL: HIPÓTESE LEGITIMADORA DE INTERVENÇÃO JURISDICIONAL. - O Poder Público - quando se abstém de cumprir, total ou parcialmente, o dever de implementar políticas públicas definidas no próprio texto constitucional - transgride, com esse comportamento negativo, a própria integridade da Lei Fundamental, estimulando, no âmbito do Estado, o preocupante fenômeno da erosão da consciência constitucional. Precedentes: ADI 1.484/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.. - A inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, por isso mesmo, comportamento que deve ser evitado. É que nada se revela mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem ajustados à conveniência e aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos. (...) A CONTROVÉRSIA PERTINENTE À “RESERVA DO POSSÍVEL” E A INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL: A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS”. - A destinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas públicas definidas no texto constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos sociais assegurados pela Constituição da República, daí resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante opções por determinados valores, em detrimento de outros igualmente relevantes, compelindo, o Poder Público, em face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária, a proceder a verdadeiras “escolhas trágicas”, em decisão governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, deverá ter em perspectiva a intangibilidade do mínimo existencial, em ordem a conferir real efetividade às normas programáticas positivadas na própria Lei Fundamental. Magistério da doutrina. - A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1o, III, e art. 3o, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). (...)”. (ARE 639337 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125) Na espécie, é evidente que a impetrante precisou instrumentalizar o presente mandado de segurança para, em virtude do grave quadro de saúde que a acomete, obter o acesso ao procedimento cirúrgico que é apontado pelo médico que a atende como o adequado para o tratamento de que necessita. Em casos tais, a preservação do direito à saúde da paciente demanda o fornecimento do tratamento, inserindo-se na atribuição do Distrito Federal a sua disponibilização, enquanto responsável pela prestação efetiva dos serviços públicos de saúde no âmbito distrital. Aliás, impende registrar o julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 855.178/SE, que foi submetido à sistemática da repercussão geral (Tema no 793), oportunidade em que foi discutida a controvérsia constitucional acerca da “existência, ou não, de responsabilidade solidária entre os entes federados pela promoção dos atos necessários à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamentos e o custeio de tratamento médico adequado aos necessitados”. No julgamento de mérito do paradigma, a Corte Suprema firmou tese no sentido da configuração da responsabilidade solidária entre os entes federativos nas demandas prestacionais da área da saúde, senão vejamos: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Em arremate, sem embargo das conclusões que possam ser adotadas no julgamento do mérito deste mandado de segurança, encontra-se justificativa suficiente para o deferimento da liminar vindicada. Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada para determinar que a autoridade impetrada promova, com urgência e em até 10 (dez) dias de sua intimação pessoal, a realização da cirurgia de que necessita a impetrante, na forma prescrita em relatório médico constante dos autos e em seu prontuário médico. Como registrado, em virtude da existência de eventuais dificuldades para a adoção das providências necessárias, determino que o procedimento cirúrgico deva ocorrer em até 10 (dez) dias corridos após a ciência da autoridade impetrada da presente determinação, devendo a Secretaria da Primeira Câmara Cível adotar as diligências para intimá-la imediatamente e, após, certificar o transcurso do referido prazo ou noticiar o cumprimento da determinação pela autoridade impetrada. Caso a cirurgia não seja realizada no prazo indicado acima, deverá incidir multa diária no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), limitada a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Com urgência, à Secretaria para que adote as diligências ora determinadas. Ato contínuo, notifique-se a autoridade impetrada para que preste as informações pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009). Por fim, dê-vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua Procuradoria de Justiça, para que se manifeste sobre o presente mandado de segurança (art. 12 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Após, façam os autos conclusos, observando-se a prioridade legal do julgamento (art. 7o, § 4o, da Lei no 12.016/2009). Brasília, 9 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora